Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700225-85.2020.8.07.0008 RECORRENTE: CLAYTON DE SOUZA AVELAR RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO. I – A prova da quitação do débito, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, é ônus do réu, do qual ele não se desincumbiu totalmente, art. 373, inc. II, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido de cobrança. II - A inclusão de parcelas já quitadas no montante devido configurou erro justificável, e não conduta dolosa. Incabível a repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC. III – Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 940 do Código de Processo Civil, sustentando que o condomínio ora recorrido deve ser condenado à sanção de repetição, tendo em vista que agiu com evidente ma-fé ao ajuizar ação de cobrança de parcelas já adimplidas e sem apresentar qualquer documento comprobatório da dívida, tampouco de que houve comunicação do débito. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015 (ID 27774437 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 940 do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Na presente demanda, o apelante-autor ajuizou a ação com o fim de cobrar os valores referentes às taxas condominiais e apresentou justificativa plausível diante da situação fática do Condomínio. Assim, apesar do reconhecimento de parcelas quitadas a serem decotadas do débito, não existem evidências de que o apelante-autor tenha agido para alcançar vantagem indevida ou para prejudicar o apelado-réu, logo, não configurado o dolo de locupletar-se indevidamente”. (ID 25313224 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a ma-fé do credor. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé na cobrança de dívida paga. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.625.737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1°.10.2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 1846647, Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/8/2021. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029